Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802383-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: SUELY SILVA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802383-48.2023.8.14.0000

AUTOS PRINCIPAIS: AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE CARATÉR ANTECEDENTE Nº. 0845629-35.2021.8.14.0301

COMARCA: BELÉM

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, OAB/PA 14.902 E GABRIEL L. MARQUES PEREIRA - OAB/PA 31.279

EMBARGADO: SUELY SILVA DOS REIS

ADVOGADO: VICTOR HUGO OLIVEIRA DA SILVA, OAB/PA nº 26.599

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. DESNECESSÁRIO O ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS DIANTE AO MERO INCONFORMISMO COM DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2. Quanto ao vício de omissão, para que reste configurado, faz-se necessário que haja ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício, o que não é o caso dos autos.

3. Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão. Precedente do E. STF.

4. Embargos de Declaração rejeitados, por inexistir quaisquer dos vícios previstos no Art. 1.022 do CPC, mantendo-se
in totum
a decisão embargada, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, com a presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E TEMPO INCORPORADORA LTDA
em face do Acórdão de ID nº. 13862668 que
conheceu e desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume o interlocutório guerreado,
cuja ementa é a seguinte
:

“EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADA COM TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE.

1.Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC - probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

2. Análise não exauriente. Probabilidade do direito evidenciada. Risco ao resultado útil ao processo, de forma que caso advenha julgamento favorável à agravada, a propriedade do imóvel não mais lhe será possível;

3. Recurso conhecido e não provido.”

Em breve histórico, nas razões recursais
, a parte Embargante sustenta a necessidade de alteração do julgado em razão do não enfrentamento dos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento.

Aduz que
a agravada, ora embargada, foi notificada sobre a entrega do empreendimento “TORRES FLORATTA” e a obrigação de purgar a mora, mas insistiu em utilizar como compensação os valores da condenação indenizatória não transitada em julgado para abatimento do saldo devedor. Diante disto, e ausente qualquer decisão judicial que proibia a rescisão do contrato, a embargante procedeu com a resolução do negócio jurídico por justa causa, motivo que justifica a venda para novos proprietários.

Afirma que houve omissão da Turma ao julgar o Agravo de Instrumento, com a necessidade de modificação do acórdão, haja vista a cláusula resolutiva expressa no contrato ter sido ativada quando a agravada, ora embargada, deixou de efetuar o pagamento da última parcela das chaves (Cláusula 3.2, b.4), ocorrendo o término da relação contratual; que não é aplicável a teoria do adimplemento contratual; que não há possibilidade de compensação; e que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar.

Explicita que a decisão embarga padece na sua essência de erros de premissa, e por isso devem ser prestados efeitos infringentes a esta.

Contrarrazões aos aclaratórios devidamente apresentadas.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.

É consabido que o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar.

Adianto não assistir razão ao Embargante.

Acerca do vício de omissão, ensina o renomado Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (art. 1.022, II, do Novo CPC).(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018. p. 1698-1699).

In casu
, inexiste qualquer omissão quanto a falta de apreciação específica dos argumentos mencionados na peça recursal, haja vista que
o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as teses apontadas, devendo tão somente fundamentar a sua decisão com as razões que repute suficiente ao seu convencimento
, o que fora observado na decisão ora embargado.

Colaciono julgado do E. STF acerca da desnecessidade de pronunciamento acerca de todos os argumentos erigidos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:
13/08/2020
)

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, inclusive acerca de matérias expressamente enfrentadas. Senão, vejamos:

“
A probabilidade do direito se verifica na medida que anteriormente ao ajuizamento à Ação Cautelar (processo 0845629-35.2021.8.14.0301)
, a agravada havia ajuizado contra as agravantes, a
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela
(processo n.
0018903-67.2015.8.14.0301
),
justamente requerendo o cumprimento do contrato
, pedindo o pagamento de aluguéis mensais até a efetiva entrega do empreendimento no prazo pactuado,
e, que as agravantes se abstivessem de opor obstáculos ao recebimento pela autora/agravada da unidade habitacional em litígio, sendo que teve provimento favorável
(13/04/2021 e 08/11/2021 Id Num .68794108 e 68794129), condenando as agravantes por danos materiais 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso na entrega, por danos morais na monta de R$ 10.000, 00 (dez mil reais),
determinando a não rescisão do contrato e que os valores depositados em juízo pelas agravantes sejam utilizados para a quitação da parcela das chaves ou utilizado mediante compensação

na fase de cumprimento
.

Apesar de ainda não ter transitado em julgado a sentença proferida em 13/04/2021 nos autos da Ação Cominatória, em
01/10/2021
(Id Num 12469840) os agravantes compareceram nos autos informando que estavam rescindindo o contrato com a autora e depositando valor que entendiam devido na monta de R$ 191.144,34 (cento e noventa e um mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), todavia, quando a sentença foi integrada,
em 08/11/2021
, após embargos de declaração, o juízo deixou claro a determinação de que as agravantes/rés não poderiam rescindir o contrato e que os valores depositados seriam
utilizados para a quitação da parcela das chaves ou utilizado mediante compensação

na fase de cumprimento.

Cumpre ressaltar ainda que, em 10/08/2018, a autora/agravada havia sido beneficiada com tutela antecipada (Id Num. 12469830) para que fossem pagos lucros cessantes na forma de aluguéis no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel corrigido pelo IPCA após o decurso do prazo de tolerância, e desde então, manifesta às agravantes a intenção de compensar os valores referentes ao crédito existente para quitar o restante da dívida.

Com tudo isso, se as agravantes venderam o imóvel, mesmo cientes de que desde 2015 havia uma ação em que se discutida a unidade habitacional, o fizeram por sua conta e risco.

Não há abusividade na aplicação da multa, vez que somente será devida em caso de descumprimento da obrigação, nos termos do artigo 537, § 4º do CPC, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diário, limitado a R$ 200.000 (duzentos mil reais), é proporcional e razoável considerando os valores envolvidos na ação, não merecendo redução.”

Portanto, para os aclaratórios opostos, confere-se somente a irresignação do recorrente com decisão contrária a seus interesses, tentando revolver matéria através de recurso impróprio, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC).
Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento.
(TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)

Assim, a míngua de qualquer vício que possa macular a decisão embargada, é de se rejeitar os presentes embargos.

EX POSITIS,
POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).

É como voto.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024